Tribunal: TJMT
Processo: 1006681-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006681-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (AGRAVANTE), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (AGRAVADO), DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.937.833/0001-98 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006681-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE JORGE

AGRAVADO: ANTONIO MAERCIO DE JORGI, DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM –AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A concessão da tutela de urgência exige a concomitância dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

II - O agravante não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, sobretudo a probabilidade do direito invocado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006681-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE JORGE

AGRAVADO: ANTONIO MAERCIO DE JORGI, DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LUIZ CARLOS DE JORGE
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade no 18437-22.2019.811.0041, ajuizada em face de
ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGE
e
DE JORGE HOTELARIA LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia suspender o trâmite dos processos no 10098-41.2000.811.0041 e 9706-86.2000.811.0041, além de impedir qualquer medida expropriatória sobre seus bens.

Para tanto, o agravante insiste na ilicitude da origem da dívida executada nas ações objeto da ação anulatória, sob o argumento de que a operação financeira que redundou no crédito executado é de natureza ilícita, uma vez que realizada junto às empresas de factoring do primeiro agravado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 38125490).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas à id. 43772460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006681-88.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o agravante pretendia suspender o trâmite dos processos no 10098-41.2000.811.0041 e 9706-86.2000.811.0041, além de impedir qualquer medida expropriatória sobre seus bens.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isso porque o agravante não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, sobretudo a probabilidade do direito invocado.

Da análise dos autos, constata-se que o agravante pretende suspender as medidas expropriatórias dos feitos de no 10098-41.2000.811.0041 e 9706-86.2000.811.0041, transitados em julgado, por meio dos quais foi reconhecida a existência de crédito em favor dos agravados que, agora, buscam a efetivação dos títulos executivos judiciais, por meio do cumprimento de sentença.

A lide anulatória proposta pelo agravante, na origem, busca estancar os efeitos expropriatórios de 2 (duas) ações de cobrança manejadas pelos agravados há 20 (vinte) anos, as quais, após ampla cognição, inclusive com recursos julgados nesta instância recursal, assentaram a obrigação do agravante em relação aos agravados.

Sem mais delongas, ausente a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
), não há outro caminho senão o da manutenção da decisão de base.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS.
EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (TJRS. Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Ademais, como já destacado por ocasião da apreciação da liminar, o perigo de dano em questão é inverso, ou seja, em favor dos credores, ora agravados, os quais litigam por duas décadas em busca da quantia devida pelo autor, ora agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020